Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012458-54.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Reclamação contra acórdão da Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais, com pedido de liminar consistente na suspensão da tramitação do Processo n. 8021201-04.2019.8.11.0001 “até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, em trâmite na 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de agosto (MEDICINA)”, diante do posicionamento consolidado pela Segunda Seção do STJ no RESP 1.110.549/RS, que contempla a tese de repercussão geral fixada no Tema 675/STF, de suspensão de ação individual em razão da propositura de ação coletiva.
A reclamante sustenta que o interessado ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de valor que lhe foi cobrado como diferença do FIES, julgada procedente inclusive para condená-la por danos morais. Interposto o Recurso Inominado, a reclamada, por maioria, negou-lhe provimento.
Cita precedentes desta Corte, até mesmo de minha relatoria e da Quarta Câmara, em casos análogos, no sentido de que as diferenças não abrangidas pelo FIES devem ser pagas pelo acadêmico.
Informa que há Ação Coletiva proposta pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG (1005518-09.2016.8.11.0002 – 1a Vara Cível de Várzea Grande), assim como o mencionado RESP 1.110.549-RS, do qual transcreve trecho do voto do Ministro Sidnei Beneti.
Registra a necessidade de sobrestar o andamento do feito que deu origem à presente Reclamação (8018308-98.2019), ante a evidente probabilidade de dano irreparável, especialmente porque o acórdão da 1a Turma Recursal está em total dissonância da jurisprudência do TJMT e do STJ.
Aduz também que o interessado usufruiu integralmente dos serviços prestados e tinha plena ciência da possibilidade de cobrança de eventual diferença.
Acrescenta que entender de forma contrária implica em violação ao princípio da isonomia para os alunos que custeiam seus próprios estudos.
Discorre sobre o FIES, a intervenção do MEC/FNDE sobre as mensalidades escolares, os respectivos reajustes e as limitações do financiamento (Id 46223961).
É o necessário.
De fato, segundo a jurisprudência corrente no STJ, se houver previsão no contrato, os acadêmicos com 100% do valor da mensalidade financiados pelo FIES devem arcar com eventual diferença entre o custo da semestralidade e esse teto, “notadamente diante de cláusula expressa nesse sentido”. E assim têm decidido as Câmaras e Turmas de Direito Privado do TJMT, como consignou a reclamante.
No entanto, não obstante os recursos repetitivos relacionados ao financiamento estudantil, tais como aqueles com tese firmada nos Temas 350 (juros não capitalizados) e 349 (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal), não consta que a possibilidade de cobrança da diferença acima referida tenha sido matéria de decisão de afetação pela Corte Superior.
Como demonstrado pela reclamante, o Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina – CADAM ingressou com demanda coletiva antes do ajuizamento desta Ação (Id 47425992).
O Superior Tribunal de Justiça consolidou no repetitivo RESP n. 1.110.549-RS o cabimento da suspensão de ação individual até que se resolva a coletiva. Confira-se o seguinte trecho do aresto:
“[...] 8.- No atual contexto da evolução histórica do sistema processual relativo à efetividade da atividade jurisdicional nos Tribunais Superiores e nos próprios Tribunais de origem, as normas processuais infraconstitucionais devem ser interpretadas teleologicamente, tendo em vista não só a realização dos direitos dos consumidores mas também a própria viabilização da atividade judiciária, de modo a efetivamente assegurar o disposto no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que se deve manter a orientação firmada no Tribunal de origem, de aguardo do julgamento da ação coletiva, prevalecendo, pois, a suspensão do processo, tal como determinado pelo Juízo de 1o Grau e confirmado pelo Acórdão ora recorrido.
Atualizando-se a interpretação jurisprudencial, de modo a adequar-se às exigências da realidade processual de agora, deve-se interpretar o disposto no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, preservando o direito de ajuizamento da pretensão individual na pendência de ação coletiva, mas suspendendo-se o prosseguimento desses processos individuais, para o aguardo do julgamento de processo de ação coletiva que contenha a mesma macro-lide [...]”.
Sobre o artigo 989 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
“Efeito suspensivo”. Como a reclamação não é recurso, não se pode aplicar as regras sobre suspensão dos efeitos da decisão recorrida constantes do CPC 995. Na reclamação, a suspensão da decisão impugnada ou de todo o feito decorre da constatação do dano possível e irreparável, sem se exigir que haja necessidade de provar a probabilidade de provimento do requerimento” (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC, editora RT, p. 1.984).
No caso concreto, em cognição sumária a esta fase reservada, principalmente em observância ao Resp 1.110.549-RS, defiro a liminar pleiteada e suspendo a tramitação do processo n. 8018308-98.2019 até o julgamento da Ação Coletiva.
Comunique-se com urgência a Turma Recursal reclamada do teor desta decisão, para que também preste as informações necessárias (art. 989, I, CPC).
Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para, querendo, apresentar contestação em 15 dias (art. 989, III, CPC).
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator